Tribunal: TCU
Processo: 002.972/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
DENÚNCIA. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 250001 (Objeto: Provimento de profissionais médicos mediante o pagamento de bolsas-formação com recursos federais no âmbito do Programa Mais Médicos.)

Inteiro teor:
Acórdão 769/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Programa Mais Médicos pelo Brasil (PMMB), envolvendo suposto acúmulo ilícito de cargos e descumprimento de carga horária por médicos intercambistas e possível fraude processual perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3). Considerando que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade por tratar de matéria fora da competência desta Corte, possuindo baixo risco e relevância para o controle externo federal; considerando que a fiscalização primária quanto ao cumprimento da carga horária de bolsistas compete aos municípios vinculados (Portaria MS/MEC 604/2023) e que não cabe ao TCU interferir em processos judiciais em curso nem exercer controle jurisdicional sobre tribunais federais; considerando que os pedidos de habilitação do denunciante como interessado, de realização de fiscalização e de conversão do processo em Tomada de Contas Especial não devem ser acolhidos, ante a ausência de legitimidade (art. 232 do RI/TCU) e de pressupostos fáticos de dano ao erário que justifiquem a medida excepcional (art. 3o da IN-TCU 98/2024); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos, pelo não conhecimento da denúncia; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 do Regimento Interno/TCU; 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014; 4o da Resolução-TCU 215/2008; e 3o da Instrução Normativa 98/2024, em: a) não conhecer da documentação como denúncia; b) considerar prejudicado o exame da medida cautelar pleiteada; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informações pessoais do denunciante; d) indeferir os pedidos de habilitação como interessado, de conversão do processo em Tomada de Contas Especial e de realização de auditoria, por ausência de requisitos fáticos e de legitimidade do denunciante; e) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução à peça 18 ao Ministério da Saúde, às secretarias de saúde dos municípios de Butiá/RS, Canoas/RS, Guarulhos/SP e Embu-Guaçu/SP, e aos Tribunais de Contas dos Estados do RS e de SP, para que adotem as providências que considerarem cabíveis em suas respectivas esferas de competência; f) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 18 ao denunciante; e g) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 002.972/2026-3 (DENÚNCIA) 1.1. Unidade: Gabinete do Ministro da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.